Tribunal: STF
Processo: RE 113219
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-16
Data de publicação: 1987-06-16

Ementa:
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA QUANTO A ORDEM EM
QUE ELA E EFETUADA: SE PRIMEIRO AO RÉU OU AO SEU DEFENSOR.
TEM-SE ORIENTADO A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE
E IRRELEVANTE A ORDEM PELA QUAL SEJAM FEITAS AS INTIMAÇÕES DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, TANTO PODENDO SER PRIMEIRO INTIMADO O RÉU
COMO O SEU ADVOGADO. O QUE HÁ DE SER ASSEGURADO E QUE O PRAZO
RECURSAL SÓ SE INICIA A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO.
ASSIM, E DE O TRIBUNAL 'A QUO', AFASTADA A PRELIMINAR, DECIDIR O
MÉRITO DA REVISÃO CRIMINAL, POIS JA OCORREU O TRÂNSITO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.